Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-21.2018.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002217-21.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO DA SILVA FREITAS - CPF: 055.704.601-79 (APELADO), ELIAS PIRES DE SOUSA - CPF: 044.912.721-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE BEM POR VALOR IRRISÓRIO E SEM COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de não demonstrado o elemento subjetivo do tipo. O órgão ministerial de primeiro grau sustenta a suficiência probatória quanto ao dolo de receptação, diante da aquisição do bem por valor manifestamente inferior ao de mercado, ausência de documentação e inexistência de diligência mínima acerca da procedência, postulando a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra, para além de dúvida razoável, o dolo, direto ou eventual, do acusado quanto à origem ilícita do bem, apto a ensejar a condenação pelo crime de receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade delitiva está comprovada pela identificação do bem como produto de crime antecedente, corroborada pelo depoimento da vítima e pelos relatos policiais que reconstruíram a cadeia de transmissão ilícita até a posse do acusado.

4
. A prova testemunhal apresenta-se harmônica e convergente quanto à origem criminosa da res, conferindo credibilidade à narrativa acusatória.

5
. A aquisição do bem por valor manifestamente inferior ao preço de mercado, sem documentação comprobatória e sem qualquer verificação mínima de procedência, revela circunstâncias objetivas incompatíveis com a boa-fé do homem médio.

6
. O dolo eventual configura-se quando o agente assume conscientemente o risco de adquirir bem de origem ilícita, sendo possível sua aferição a partir de circunstâncias externas densas e coerentes.

7
. A jurisprudência do TJMT reconhece que a aquisição informal de bem ilícito, desacompanhada de diligência mínima quanto à procedência e realizada por valor irrisório, afasta a modalidade culposa e evidencia o dolo eventual.

8
. A posse injustificada de objeto produto de crime desloca à defesa o ônus argumentativo de demonstrar origem lícita ou erro justificável, o que não se verifica quando a versão apresentada é desprovida de suporte probatório mínimo.

9
. Comprovada a tipicidade subjetiva, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com a condenação pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido
para condenar o apelado à reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

Tese de julgamento:

“
A aquisição de bem por valor manifestamente inferior ao de mercado, sem documentação e sem diligência mínima quanto à procedência, autoriza o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação”.

“A posse injustificada de objeto produto de crime impõe à defesa o ônus argumentativo de demonstrar origem lícita ou erro justificável, sob pena de prevalecer a inferência lógica de ciência da ilicitude extraída das circunstâncias objetivas”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002217-21.2018.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO DA SILVA FREITAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Gross
o em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n.o 0002217-21.2018.8.11.0093, que absolveu
Cristiano da Silva Freitas
da imputação prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não demonstrado, com segurança, o elemento subjetivo do tipo.

A insurgência d
a Promotoria de Justiça
devolve a esta instância o exame da suficiência probatória quanto ao dolo de receptação, sustentando, em síntese, que as circunstâncias concretas da aquisição do bem, o valor manifestamente desproporcional pago, a ausência de verificação mínima de procedência e o contexto fático que circundou a apreensão evidenciam a ciência da origem ilícita, impondo-se a reforma do édito absolutório para condenação do apelado.

A defesa, por sua vez,
em contrarrazões,
pugna pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de prova segura acerca do conhecimento da origem criminosa do objeto e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Já Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal exige a verificação rigorosa da presença do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, consistente na ciência, direta ou assumida, acerca da origem ilícita do bem recebido, adquirido ou ocultado.

A análise, como sabido, não se exaure na literalidade das versões apresentadas, impondo leitura integrada das circunstâncias objetivas do fato, do comportamento do agente e da
coerência global
do conjunto probatório, sob o
prisma do standard de certeza
,
próprio do processo penal condenatório.

A materialidade delitiva não constitui ponto de dissenso.

Isso porque, o
bem apreendido foi inequivocamente identificado como produto de crime antecedente, circunstância corroborada pelo depoimento firme da vítima, pela recuperação do objeto em poder de terceiros vinculados à cadeia de transmissão ilícita e pelos relatos policiais que reconstruíram, com linearidade lógica, o percurso do bem até alcançar a esfera de disponibilidade do acusado.

A prova testemunhal, nesse particular, revela-se harmônica, convergente e destituída de inconsistências relevantes, circunstância que confere elevada credibilidade à narrativa acusatória quanto à origem criminosa da res.

O cerne do debate desloca-se, portanto, para a demonstração do dolo.

E é justamente nesse ponto que a sentença absolutória não resiste ao exame mais detido do acervo probatório.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita apresenta-se desacompanhada de lastro mínimo de verossimilhança e entra em frontal tensão com os dados objetivos do caso concreto.

A aquisição do bem por valor manifestamente inferior ao preço de mercado, a ausência absoluta de documentação comprobatória, a informalidade extrema da negociação e a inexistência de qualquer diligência elementar destinada à verificação da procedência constituem, em conjunto, quadro fático incompatível com a boa-fé objetiva que se exige do homem médio nas relações patrimoniais ordinárias.

Não se trata, aqui, de presumir o dolo a partir de meras conjecturas, mas de reconhecê-lo como inferência lógica extraída de circunstâncias exteriores suficientemente densas.

A jurisprudência desta Corte tem afirmado, de forma reiterada, que
“
a aquisição e revenda informal de bem ilícito, desacompanhada de diligência mínima sobre sua procedência, configura receptação simples quando evidenciado o dolo eventual, sendo afastada a modalidade culposa sempre que o agente assume conscientemente o risco inerente à negociação de objeto de origem crimino
sa
”.
(TJMT, N.U 1024899-22.2024.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 03/02/2026, DJE 09/02/2026).

Na mesma linha interpretativa, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que
“
a desclassificação para a forma culposa não se mostra cabível quando o conjunto probatório afasta a hipótese de erro justificável ou ausência de dolo, sobretudo em situações de aquisição por valor irrisório, sem comprovação de origem lícita e em contexto fático indicativo de ciência da ilicitude
”.
(TJMT, N.U 1011982-50.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 03/02/2026, DJE 10/02/2026).

Ainda sob esse prisma,
“
a natureza do objeto negociado, o horário e a forma da aquisição, bem como o vínculo com os autores do delito antecedente, constituem vetores seguros de identificação do dolo, direto ou eventual, impedindo a incidência da figura culposa
”
.
(TJMT, N.U 1004675-30.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 03/02/2026, DJE 06/02/2026).

De igual modo, não se pode desconsiderar orientação consolidada no sentido de que a posse injustificada de objeto produto de crime desloca para a esfera defensiva o ônus argumentativo de demonstrar a origem lícita da detenção ou a ocorrência de mera culpa, exigência que não se mostra satisfeita quando o acusado se limita a apresentar versões inconsistentes, desprovidas de qualquer suporte probatório mínimo (TJMT, N.U 1000434-57.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 28/01/2026, DJE 06/02/2026).

O sopesamento dessas diretrizes com o caso concreto evidencia que a versão defensiva não ultrapassa o plano da afirmação unilateral, incapaz de neutralizar a robustez das circunstâncias objetivas indicativas de ciência da ilicitude.

A desproporção extrema entre o valor pago e o preço de mercado, longe de constituir detalhe periférico, revela dado estrutural do dolo eventual, pois traduz a aceitação consciente do risco de negociar objeto de procedência criminosa, comportamento que o ordenamento penal não pode tolerar sob pena de estímulo indireto à economia subterrânea dos delitos patrimoniais.

Nesse contexto, assume relevo adicional
,
embora não determinante
,
o fato de o acusado ter sido posteriormente preso em flagrante e condenado pelo mesmo delito de receptação nos autos n.o 1000710-03.2021.8.11.0093, condenação confirmada por esta Primeira Câmara Criminal.

Esse
dado não é utilizado como fundamento autônomo de responsabilização, o que violaria a presunção de inocência e a vedação de julgamento por propensão.

Sua consideração ocorre apenas como
elemento periférico de compreensão
da experiência concreta do agente com a dinâmica ilícita própria da circulação de bens subtraídos, reforçando, de modo contextual, a leitura das circunstâncias já suficientemente demonstradas no fato ora examinado.

A condenação posterior confirma, ademais, que o próprio sistema de justiça reconheceu padrão comportamental incompatível com a alegada ingenuidade negocial, sem que isso substitua, repita-se, a prova direta do dolo presente nos autos.

À vista desse conjunto, a manutenção da absolvição implicaria esvaziar a eficácia normativa do tipo penal da receptação, cuja função político-criminal reside justamente em interromper a cadeia econômica que sustenta os crimes patrimoniais antecedentes.

A resposta jurisdicional deve, portanto, preservar a coerência do sistema, afirmando a responsabilidade penal quando a prova, analisada de forma global, supera o limiar da dúvida razoável
,
como efetivamente ocorre na espécie.

Reconhecida a tipicidade subjetiva e superado o decreto absolutório, impõe-se a condenação do apelado pelo delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, em estrita consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte, que privilegia a análise concreta das circunstâncias do fato como critério legítimo de identificação do dolo na receptação.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais revelam-se

neutras, não havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta quanto à culpabilidade, às circunstâncias ou às consequências do delito além daquelas já inerentes ao próprio tipo penal.

Registra-se
, contudo, que
a

condenação definitiva imposta ao réu nos autos n.o 1000710-03.2021.8.11.0093, cujo acórdão transitou em julgado em 04/04/2025,
não autoriza a
valoração negativa
dos antecedentes
. Isso porque, a referida condenação decorre
de fato
ocorrido
em 01/12/2021,
portanto posterior ao delito ora examinado, praticado em 08/11/2018.

À vista disso, fix
o
a pena-base em 1
(um) ano de reclusão, além do pagamento proporcional de dias-multa no mínimo legal
(CP, art. 180,
caput
).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes legalmente reconhecíveis, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a reprimenda fixada em 1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, a quantidade de pena aplicada, aliada à natureza não violenta do delito, conduz à fixação do regime aberto, nos termos dos
arts
. 33, § 2o, “c”, e 59 do Código Penal, solução compatível com os princípios da proporcionalidade e da necessidade da intervenção penal.

Presentes, ademais, os requisitos do art. 44 do Código Penal
,
pena inferior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e suficiência de sanções alternativas para reprovação e prevenção do delito
,
mostra-se juridicamente impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, providência que melhor se harmoniza com a política criminal contemporânea de racionalização do encarceramento, reservando-se a prisão aos casos de efetiva gravidade concreta e maior periculosidade social.

A definição específica das modalidades substitutivas deverá ser realizada pelo Juízo da execução, em atenção às condições pessoais do condenado e às peculiaridades do caso.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para reformar a sentença absolutória e condenar o apela
do
Cristiano da Silva Freitas
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da
E
xecução
Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026